Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017893-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (AGRAVANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUCAS GOMES SIQUEIRA SANTANA - CPF: 002.430.811-03 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (AGRAVADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017893-38.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambará

Agravado:
José Pérsio Rosa da Silva

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS – SÚMULA 323/STJ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, podendo a inscrição ser imediatamente cancelada nas hipóteses de pagamento da dívida, garantia da execução ou, ainda, se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Precedentes do STJ.

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. Inteligência da súmula 323 do STJ.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista nos arts. 81, caput, do mesmo diploma legal, o mesmo ocorrendo na inexistência de oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, na forma do art. 1.026, §2o, também do mesmo codex, contudo, no caso específico dos autos, a parte fica advertida que a insistência na interposição de recursos desnecessários, inclusive no Juízo de origem, dará azo a referida penalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017893-38.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambará

Agravado:
José Pérsio Rosa da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Carlos Henrique da Silva Cambará,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por José Pérsio Rosa da Silva, deferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro dos inadimplentes, com fulcro no art. 782, §3o, do CPC, rejeitando ainda, os embargos declaratórios, condenando-o ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta
que houve omissão quanto ao limite temporal de permanência do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, na forma do art. 782, §3o, do CPC, não se tratando ainda de relação de consumo para ser usado o lapso temporal de 05 (cinco) anos, devendo ser aplicado subsidiariamente o quanto disposto no art. 206, §3o, inc. I, do C. Civil, de modo que a pretensão já se encontra prescrita. Segue sustentando, que o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/42, veda a decisão com base em valores abstratos, conforme visto no caso. Firme no seu propósito, alega que os embargos declaratórios não foi protelatório, ante a omissão existente, devendo ser afastada a multa que lhe foi imposta. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 145754177).

As informações foram prestadas (id. 146205198), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

148957659), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017893-38.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambará

Agravado:
José Pérsio Rosa da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que a
CVL Imóveis Ltda. – EPP ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em desfavor de Carlos Henrique da Silva Cambará,
visando o recebimento de aluguéis e encargos em atraso, oriundo do contrato de locação firmado entre as partes, sendo a demanda julgada procedente para declarar a rescisão do referido pacto, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 19.419,78 (dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) e demais encargos locatícios vencidos até a entrega das chaves, além do ônus sucumbencial (id. 142386663).

Após o transito em julgado do
decisum
, José Pérsio Rosa da Silva, na qualidade de proprietário do imóvel, requereu o cumprimento de sentença (id. 142386666) visando o recebimento do montante atualizado de R$ 188.706,29 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e seis reais e vinte e nove centavos), sendo determinada a intimação do executado para realizar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC.

Assim, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 142386667), arguindo preliminarmente a ilegitimidade do exequente e, no mérito, defendeu a existência de excesso de execução, contudo, o douto magistrado
a quo
rejeitou liminarmente a aludida impugnação, ante a manifesta intempestividade, cuja decisão foi mantida por este Tribunal.

Diante da ausência de pagamento voluntário da obrigação pelo executado, o exequente requereu a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, com a expedição da respectiva certidão, o que foi deferido pelo MM. Juiz, nos termos do art. 782, §3o, do CPC (id. 142386670).

Não satisfeito, o executado opôs embargos de declaração, defendendo a ocorrência de omissão e contradição no
decisum
objurgado, sob a alegação de que a CVL Imóveis Ltda. – EPP, que é autora do feito, nunca promoveu o cumprimento de sentença, bem como pelo fato de não estabelecer o termo inicial e final da sua inscrição no cadastro de inadimplentes.

O condutor do feito rejeitou os embargos declaratórios,

condenando o executado ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (id. 142386672).

Contra essas decisões se insurge o agravante, sustentando
que houve omissão quanto ao limite temporal de permanência do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, na forma do art. 782, §3o, do CPC, não se tratando ainda de relação de consumo para ser usado o lapso temporal de 05 (cinco) anos, devendo ser aplicado subsidiariamente o quanto disposto no art. 206, §3o, inc. I, do C. Civil, de modo que a pretensão já se encontra prescrita.

Segue sustentando, que o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/42, veda a decisão com base em valores abstratos, conforme visto no caso.

Firme no seu propósito, alega que os embargos declaratórios não foi protelatório, ante a omissão existente, devendo ser afastada a multa que lhe foi imposta. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
,
em que pese as alegações do agravante, o certo é que art. 782, §3o, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”
.

Ora, com a devida vênia, o caso dos autos já é de amplo conhecimento deste Tribunal, que confirmou a sentença condenatória proferida em desfavor do executado, ora recorrente, em 02.04.2014 (id. 142386664), sendo que até o momento o exequente, ora agravado, ainda não conseguiu ver seu crédito satisfeito.

Assim, diante do não pagamento da dívida, não há óbice para a inscrição do nome do executado, ora agravante, no cadastro de inadimplentes, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. GARANTIA PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. Cumprimento de sentença proposto em 11/12/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/05/2020 e concluso ao gabinete em 20/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de o juiz determinar, mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, na hipótese de haver garantia parcial do débito.

3.
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015). Tal medida aplica-se tanto à execução de título extrajudicial quanto ao cumprimento definitivo de sentença (art. 782, § 5o, do CPC/2015) e só pode ser determinada mediante prévio pedido do exequente. Trata-se de instrumento de coerção indireta que visa a imprimir efetividade à execução
. [...]”
(STJ, REsp n. 1953667/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2021 – negritei e grifei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETIRADA DO NOME DO EXECUTADO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – BEM PENHORADO PENDENTE DE AVALIAÇÃO – GARANTIA DO JUIZO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, podendo a inscrição ser imediatamente cancelada nas hipóteses de pagamento da dívida, garantia da execução ou, ainda, se a execução for extinta por qualquer outro motivo
.

In casu, diante da ausência de demonstração de que o bem penhorado é suficiente para a garantia da dívida, mormente considerando que ainda não foi efetuada a avaliação do imóvel, não há o que se falar em retirada do nome do executado do cadastro de inadimplentes.”
(TJMT, RAI n. 1020547-32.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei e grifei)

Não obstante, não há que se falar em ausência de termo inicial e final para a inclusão do nome do executado, ora agravante, no cadastro de inadimplentes, restando óbvio que o início se dará na data de determinação de inclusão pelo Juízo e o fim será após o período de 05 (anos) da referida inserção ou no caso de pagamento da dívida, garantia da execução ou se o feito for extinto por qualquer outro motivo, hipóteses em que o cancelamento será imediato.

Dessa forma, nos termos da súmula 323 do STJ,
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
, razão pela qual o quanto disposto no art.
206, §3o, inc. I, do C. Civil, é inaplicável na espécie, inexistindo assim, a prescrição alegada.

De outra banda, tratando-se de cumprimento de sentença com valor concreto já fixado pelo Juízo, que sofre apenas incidência dos encargos legais por culpa do próprio devedor, diga-se de passagem, posto que ainda não pagou o débito, é de clareza solar que a hipótese em voga não condiz com a regra do art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/42.

À vista disso, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no tocante a condenação do executado, ora recorrente, ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por supostamente por ter apresentado embargos de declaração meramente protelatórios.

Ora, com o devido respeito, ressalto que mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pela parte, não se verifica elementos suficientes para afirmar que os declaratórios foram meramente protelatórios.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC.
”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V e 1.026, §2o, todos do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé ou interposição de recurso meramente protelatório na espécie, devendo a r. decisão ser reformada neste particular.

Por conseguinte, havendo reforma da r. decisão neste ponto específico, resta prejudicado o requerimento do agravado em sede de contraminuta, para condenar o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022